Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009057-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEYVERSON BRITO DA SILVA PEREIRA - CPF: 030.185.051-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICOS DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, OMISSÃO DE CAUTELA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, OMISSÃO DE CAUTELA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE CONCESSÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO PENDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – JULGADO DO TJMT E TJSC – RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto no 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, ‘não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o’. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.”
(TJMT, AgExPe NU 1008551-66.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.U 1009057-42.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: DEYVERSON BRITO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por DEYVERSON BRITO DA SILVA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0009128-39.2018.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à omissão de cautela e ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em cumprimento de pena por tráficos de drogas [dois], posse irregular de arma de fogo de uso permitido, omissão de cautela e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido unificada em 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão (ID 165702686).

O agravante sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a omissão de cautela e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não foram cometidos
“em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7o (artigo 11, parágrafo único)”
e
“a pena máxima em abstrato não supera cinco anos”
.

Pede o provimento para que seja concedido o indulto em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à omissão de cautela e ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e, consequentemente, extinta a punibilidade.

Prequestiona o art. 5o do Decreto 11.302/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 165702687).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 165702689).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 165702690).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Pleito de concessão de indulto natalino. Decreto Presidencial n° 11.302/2022. Alegação de que não houve concurso com crime impeditivo. Descabimento. Concurso de crimes de que trata o Decreto indulgente não se confunde com os dispostos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 171247195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos de reclusão, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 -, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.7.2017 (Ação Penal no 0001377-35.2017.8.11.0064);

- 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 -, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 4.3.2021 (Ação Penal no 0000229-86.2017.8.11.0064);

- 2 (dois) anos de reclusão, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela - arts. 12 e 13 da Lei n. 10.826/2003 -, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 16.3.2020 (Ação Penal no 0002922-48.2014.8.11.0064);

- 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para uso pessoal - art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 28 da Lei n. 11.343/2006 -, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.8.2022 (Ação Penal no 1014147-56.2022.8.11.0003).

Em 3.3.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 11 (onze) anos e 06 (seis) meses a cumprir pela prática de crime considerado impeditivo (art. 7o, Decreto 11.302/2022).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade .

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 165702686)

Pois bem.

O agravante registra condenações por
tráficos de drogas [dois], posse irregular de arma de fogo de uso permitido, omissão de cautela e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
ocorridos nas datas de 24.1.2014, 26.11.2016, 3.1.2017 e 2.6.2022, na Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à omissão de cautela e ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade da pena relativa aos crimes impeditivos [tráficos de drogas].

Conforme bem pontuado pela i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, “
diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer ao benefício para os delitos simples elencados no art. 5o do decreto
” (Reinaldo Antonio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 164206198).

Dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1o.”

Frise-se que o agravante, em 25.12.2022, possuía 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cumprida pelos tráficos de drogas (ID 165702686), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023).

Isso porque a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.5.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto no 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, “não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.”
(AgExPe NU 1008551-66.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023)

No mesmo sentido: TJMT, AgExPe 1006395-08.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023; AgExPe 1005926-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023.

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023